Tribunal: STF
Processo: AI 204186
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 288/STF. ART. 21 § 1º, RISTF. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A certidão de publicação do aresto recorrido é imprescindível para se aferir a tempestividade do extraordinário. A ausência dessa peça essencial implica no indeferimento do agravo de instrumento, pela não observância de um dos pressupostos objetivos do recurso. Incidência da Súmula 288 desta Corte.
2. Pode o Relator negar seguimento ao agravo de instrumento, em decisão monocrática, quando a irresignação contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal, faculdade prevista na norma regimental, sem que, com isso, se incorra em negativa de prestação jurisdicional (art. 21, § 1º, RISTF). 
Agravo regimental desprovido.